Tribunal: TJDFT
Processo: 0706974-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE FORMA DEFINITIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM.
1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Relevante a plena cognição da lide, com a perfectibilização da relação processual, para que se viabilize aferir qual o índice de reajuste melhor se aplica a espécie, com o fim de atender ao anseio de equilíbrio contratual, evitando-se beneficiar apenas uma das partes com a aplicação precoce da teoria da imprevisão em contrato firmado no ano de 2020.
3. Negado provimento ao agravo de instrumento.